Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-78.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705712-78.2021.8.07.0015 RECORRENTE: LUCIO GUSMÃO ROCHA RECORRIDOS: MARCELA PEREIRA TINOCO, MARIO HUMBERTO AYUB ZAMBON, ORTOTRAUMA - ORTOPEDIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, BRUNO SANTOS LEAL CAMPOS, ALEXANDRE MIO POS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CONEXÃO COM AÇÃO ANTECEDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA. RETIRADA DE SÓCIO POR QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS. FALTA GRAVE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões, porque o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. Outrossim, rejeita-se a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões ao recurso, pois a irresignação recursal foi objeto de análise na origem. 2. De acordo com o art. 2o da Resolução 23/2010, do TJDFT, não se inclui na competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, demanda na qual se controverte sobre prestação de contas entre sócios. Logo, afasta-se a reunião por conexão entre a ação de dissolução de sociedade e ação de prestação de contas. 3. O art. 1.030 do Código Civil estabelece que o sócio pode ser excluído judicialmente por iniciativa da maioria dos demais sócios em virtude da prática de falta grave no cumprimento de suas obrigações ou por incapacidade superveniente. 3.1. No caso, os autores demonstraram a justa causa para exclusão da parte ré do quadro societário da empresa, isso considerando que, de acordo com os elementos probatórios, o réu se nega a comparecer, sem justo motivo, as reuniões e assembleias deliberativas, bem como se recusa a cumprir as deliberações ali tomadas. Tais elementos evidenciam comportamento prejudicial à sociedade a ensejar a exclusão judicial da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 55, § 3o, do CPC, defendendo, em suma, ser devido o reconhecimento da conexão entre as duas demandas que tratam de forma indireta da mesma sociedade, ao argumento de haver o risco de serem prolatadas decisões conflitantes. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que “Veja que avaliar as contas da gestão do sócio administrador ou questionar eventuais desvios nada tem com a dissolução da sociedade. Por isso, incabível, nesta sede processual, a discussão sobre condutas irregulares na condução da empresa, até porque longe da competência do juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais” (ID Num. 38686759 - Pág. 5) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a solução da controvérsia exigiria a análise de dispositivo de legislação local, e “’Esta Corte já consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares ou regimentos internos dos tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'Lei Federal', constante da alínea 'a' do inciso III do art. 105 da Constituição Federal’ (AgInt no REsp 1889830/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). Logo, não se deve exigir da parte que sustente, em recurso especial, violação de norma administrativa ou de direito local, conforme orientação que emana das notas n. 280 e 399 da Súmula de Jurisprudência do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.187.644/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.991.559/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017